Tribunal: TJES
Processo: 5010161-12.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010161-12.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELIZABETE MARIA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do indeferimento do saldo remanescente oriundo da compensação de valores determinada na sentença.

2. O juízo de origem consignou que eventual valor remanescente deverá ser pleiteado pela instituição bancária em ação própria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se decisão interlocutória que rejeita os embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença é recorrível no âmbito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória, seja na fase de conhecimento, como na fase de execução, nos termos dos arts. 41 e 52, IX, da Lei nº 9.099/1995. O cabimento restringe-se a sentenças que põe fim a primeira fase ou que julgam embargos à execução.

5. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010161-12.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JOSE FELIX DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face do indeferimento do saldo remanescente oriundo da compensação de valores determinada na sentença.

2. O juízo de origem consignou que eventual valor remanescente deverá ser pleiteado pela instituição bancária em ação própria.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é saber se decisão interlocutória que rejeita os embargos de declaração em fase de cumprimento de sentença é recorrível no âmbito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso inominado é incabível contra decisão interlocutória, seja na fase de conhecimento, como na fase de execução, nos termos dos arts. 41 e 52, IX, da Lei nº 9.099/1995. O cabimento restringe-se a sentenças que põe fim a primeira fase ou que julgam embargos à execução.

5. A interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
No âmbito dos Juizados Especiais, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de

Ação de Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo Consignado e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (em fase de cumprimento de sentença) proposto por
ELIZABETE MARIA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na fase de conhecimento, a autora alegou que ao receber seu benefício, percebeu que o valor estava inferior e ao procurar o INSS foi informada que existia um empréstimo consignado realizado pelo banco requerido, cujo valor emprestado era de R$ 10.170,21 (dez mil, cento e setenta reais e vinte e um centavos), parcelado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais).

Sustentou que procurou o banco requerido a fim cancelar tal empréstimo, tendo em vista que não o fez, contudo, não obteve êxito.

Sobreveio a r. Sentença (ID 17174111), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a: 1) restituir R$ R$1.416,00; 2) indenizar a autora em R$ 3.000,00 (danos morais); e 3) declarar a nulidade do Contrato de Empréstimo atrelado ao contrato nº 287178882. Por fim, autorizou a compensação no valor de R$ 9.903,91.

A sentença transitou em julgado (ID 17174112).

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, por iniciativa do próprio réu (ID 17174115), foi requerido o pagamento pela parte autora de um saldo remanescente, tendo em vista que foi disponibilizado em seu favor quantia de R$ 9.903,91 (empréstimo consignado) e a condenação do banco somada totaliza R$ 4.464,62.

Com efeito, pugna pelo pagamento de R$ 5.439,29 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos).

Contudo, o magistrado de origem, proferiu despacho (ID 17174116), indeferindo o pedido acima mencionado, sob o seguinte argumento: “No entanto, tal requerimento é descabido, na medida em que não houve condenação da demandante à restituição da quantia, mas tão somente autorização de compensação dos valores disponibilizados na conta da consumidora no valor total da condenação.”

Prossegue o magistrado: “A compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil, ocorre quando as partes se tornam, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de forma que as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No presente caso, a compensação se opera até o limite do valor da condenação; certo que, havendo saldo credor em favor da instituição financeira, cabe a ela adotar as providências adequadas para a cobrança, em via própria, e não no bojo destes autos.”

Em face do decidido, foi interposto Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes (ID 17174118), em que o embargante sustenta contradição ao que estipulado em sentença. Com efeito, pede que seja determinada a compensação de valor disponibilizado.

Na decisão constante no ID 17174123, foram rejeitados os embargos de declaração.

Contra esta decisão de rejeição, em fase de execução, que se insurge o recorrente, em seu recurso (ID 17174125).

Em suas razões, alega que na sentença foi deferido a compensação do valor R$ R$ 9.903,91 e que subsiste o crédito do banco quando descontadas as quantias pelo qual foi condenado, não havendo qualquer limitação à compensação até o valor da condenação. Sustenta, ainda, que o entendimento exposto na decisão agravada altera os limites objetivos da coisa julgada ao reinterpretar os efeitos da sentença de mérito. Aduz que a sentença é título executivo judicial sendo desnecessário novo processo autônomo para a sua cobrança. Por fim, requer o deferimento da compensação, tendo em vista que a parte autora realizou o saque da quantia disponibilizada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser conhecido.

O rito dos Juizados Especiais Cíveis rege-se pelo princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. A fase de conhecimento foi encerrada pela sentença, que transitou em julgado.

O processo se encontra em fase de Cumprimento de Sentença.

Já na fase de cumprimento de sentença, o Juízo proferiu o “despacho” de ID 17174116, mas com conteúdo decisório. Em face desse ato judicial, foram opostos embargos de declaração.

Os embargos foram decididos pela decisão de ID 17174123. Contra tal decisão, foi interposto o recurso inominado que ora se aprecia.

A decisão que rejeita os Embargos de Declaração (ID 17174123) possui natureza estritamente interlocutória. Como tal, é irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais.

A interposição de Recurso Inominado contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e obsta a admissibilidade do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, analiso de ofício a admissibilidade e
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por manifesta inadmissibilidade (inadequação da via eleita/erro grosseiro), nos termos da fundamentação supra.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)